Tribunal: STF
Processo: RE 475551
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS –IPI NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESONERADOS NA SAÍDA. PERÍODO ANTERIOR À LEI N. 9.779/1999: IMPOSSIBILIDADE. TEMA JULGADO PELO PROCEDIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 562.980). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.